Tribunal: TJDFT
Processo: 0749959-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749959-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA V I S T O S. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS em desfavor de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com a finalidade de rescindir a sentença e o acórdão proferidos no bojo da Ação de Conhecimento no 0715490-50.2017.8.07.0003. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Autor. Todavia, constato que a petição inicial apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, além de o Autor não ter juntado aos autos todos os documentos necessários para instruir a presente Ação Rescisória, bem como verifico a falta de clareza do pedido. Assim, com fulcro no art. 188 do RITJDFT c/c o artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, determino ao Autor que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de: 1) - em relação à qualificação, cumpre ao Autor informar se ele e a Ré possuem, ou não, endereço eletrônico, bem como decliná-los, se o caso (CPC, art. 319, II); 2) - colacionar aos autos cópia integral do Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003, e a respectiva certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda; 3) - juntar aos autos cópia integral de todas as demandas que envolvem as partes e que foram mencionadas pelo próprio Autor na petição inicial (Feito no 10.661-5/2001; Feito no 2014.01.1.155479-3 e Ação Rescisória no 2788/DF, julgada pelo col. Supremo Tribunal Federal – Doc. Num. 21557217 - Pág. 3 e Doc. 21554752 - Pág. 2); 4) - indicar de maneira precisa e clara qual seria o alegado erro de fato que embasa sua pretensão rescisória, pois no intróito da petição inicial menciona o art. 486, VIII do CPC, porém na fundamentação não aborda, ainda que minimamente, em que consistiria o alegado erro de fato; 5) - esclarecer qual seria exatamente o provimento jurisdicional almejado, devendo adequar, se o caso, o seu pedido à exigência formal estabelecida no artigo 968, inciso I, do CPC, tendo em vista que, em seus pedidos, limitou-se o Autor a pleitear a rescisão do julgado e o prosseguimento do Feito no 0715490-50.2017.8.07.0003, ou seja, formulou apenas pedido de desconstituição da decisão judicial tida como nula. Todavia, com base num esforço interpretativo, extrai-se da fundamentação constante na inicial a pretensão de rejulgamento da causa, embora o Autor nada tenha aduzido sobre em que consistiria esse “rejulgamento”, devendo, portanto, também esclarecer tal ponto. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador